Tribunal: TJDFT
Processo: 0777147-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Rescisão contratual cumulada com devolução de quantia e reparação por danos morais. Compra online. Direito de arrependimento. Observância do prazo legal. Desfazimento devido. Devolução cabível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia e indenização por danos morais em que o autor narra que efetuou compra online, no valor de R$ 13.614,84 e 5.500 pontos, de 550.000 pontos oferecidos pela ré. Afirma que manifestou a desistência do negócio no prazo legal, mas a empresa se recusou à devolução da importância paga, motivo pelo qual ajuizou esta ação em que pede o desfazimento do negócio; reembolso e reparação por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos rescindindo o contrato, bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 13.614,84. O magistrado de origem também consignou que “Com o trânsito em julgado e o pagamento, a parte ré fica autorizada a realizar o estorno/recolhimento dos 550.000 pontos no programa parceiro, devendo o autor abster-se de utilizá-los, sob pena de enriquecimento sem causa”. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: i) em vista da rescisão por desistência do consumidor, tem direito à devolução da quantia paga; ii) e os pontos negociados ser restituídos pelo autor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Ademais, todos os integrantes da cadeia da relação de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação dos serviços, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC.
5. Aplica-se o disposto no art. 49 do CDC às compras efetuadas por meio da internet, pois realizadas fora do estabelecimento comercial. Precedentes do STJ: REsp 1412993/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 07/06/2018; REsp 1340604/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013.
6. Manifestada a desistência da compra dentro do prazo legal de 7 (sete) dias (ID Num. 81957228 - Pág. 1), não há que se falar em impossibilidade de seu cancelamento, ainda que calcada em cláusula contratual, que se mostra, ademais, nula, ante a imposição de renúncia de direito (art. 51, I, do CDC).
7. Dessa forma, irretocável a sentença que declarou rescindido o contrato entre as partes e condenou a ré a restituir ao autor o valor despendido no negócio. É digno de nota o cuidado do magistrado de origem que pontuou, a fim de evitar o enriquecimento ilícito que “Com o trânsito em julgado e o pagamento, a parte ré fica autorizada a realizar o estorno/recolhimento dos 550.000 pontos no programa parceiro, devendo o autor abster-se de utilizá-los, sob pena de enriquecimento sem causa”.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1412993/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a TURMA, j. 08.05.2018; REsp 1340604/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a TURMA, j. 15.08.2013.